Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. PRESTAÇÃO EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL. CUSTOS. TABELA DO SUS. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIOS. RESSARCIMENTO DO SUS. ANALOGIA. RE 666.094. TEMA 1033 DO STF. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Em observância à determinação do Vice-Presidente desta Corte, procede-se ao rejulgamento da apelação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC.
2. Nos casos em que o hospital privado é obrigado a prestar serviços de saúde a paciente do SUS por força de decisão judicial, não se aplica a tabela do SUS, tampouco o valor imposto unilateralmente pela instituição privada.
3. O STF, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE 666.094 (tema 1033), fixou a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
4. Comprovado o atendimento hospitalar em cumprimento a determinação judicial, deve ser fixado como critério para ressarcimento dos serviços prestados pelo autor ao paciente aquele constante do art. 4o, da Resolução ANS no 185/2008.
5. Em sede de rejulgamento, reformado o acórdão para dar parcial provimento à apelação do réu.